Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. ANÁLISE CASO A CASO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. CASO CONCRETO. PENHORA INCABÍVEL. Os salários são, em regra, impenhoráveis; porém, admite-se análise caso a caso pelo Juízo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1518169/DF, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Contudo, no caso dos autos, não há provas de que os proventos da executada sejam de tal monta que a penhora pretendida não afete o seu sustento. Pelo contrário, há indícios de que os proventos servem unicamente para a garantia de sua dignidade.